Tribunal: STF
Processo: RE 100106
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-30
Data de publicação: 1984-10-30

Ementa:
MUTUO.
MONTEPIO DA FAMILIA MILITAR.
CABIVEL SEREM ALTERADOS - SEM MALTRATO AO PAR-3. DO ART-153 DA LEI
MAIOR - OS VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O MONTEPIO DA FAMILIA
MILITAR A FIM DE QUE POSSAM SER ASSEGURADAS PENSÕES, POR MORTE,
REFERIDAS AO SOLDO DE DETERMINADA PATENTE, SE OS CRITÉRIOS DE
REAJUSTAMENTO DAQUELAS PRIMEIRAS NÃO PODEM COMPORTAR TAIS PENSÕES,
ANTE, INCLUSIVE, O DESPROPORCIONADO AUMENTO DOS SOLDOS A QUE DEVEM
CORRESPONDER.
O PREVIO CONSENTIMENTO PARA AS ALTERAÇÕES ESTATUTARIAS COM VISTAS A
PROPORCIONAREM OS NECESSARIOS REAJUSTAMENTOS NÃO FEREM O DISPOSTO NO
ART-115 DO CÓDIGO CIVIL, SE A NATUREZA ASSOCIATIVA DA ENTIDADE EXIGE
NATURALMENTE QUE HAJA A CORRESPONDENCIA CONTRIBUIÇÕES PENSÕES. NÃO
HÁ POSSIBILIDADE DE SUBSISTIR QUALQUER SOCIEDADE MUTUA SE A RECEITA
PROVENIENTE DAS CONTRIBUIÇÕES SE DESAJUSTAR AS EXIGENCIAS DAS
DESPESAS COM OS BENEFÍCIOS.
ENTIDADES DESSA NATUREZA   DE   BASEAR-SE EM CALCULOS ATUARIAIS E
SEMPRE LEVANDO EM CONTA A POSSIBILIDADE DE OS BENEFÍCIOS SEREM PAGOS
COM BASE NAS CONTRIBUIÇÕES. NÃO HÁ SISTEMA SECURITARIO OU
PREVIDENCIÁRIO QUE POSSA RESISTIR A UM DESCOMPASSO ENTRE RECEITA E
DESPESA.